Tribunal: TCU
Processo: 032.185/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Helena Gid Abage e por Rodrigo Costa da Rocha Loures, contra o Acórdão 3538/2019-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 8821/2019-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Helena Gid Abage para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso interposto por Rodrigo Costa da Rocha Loures para, no mérito, dar-lhe parcial provimento; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 3538/2019-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 8821/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. considerar Ubiratan de Lara revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.5. acatar as alegações de defesa apresentadas por Helena Gid Abage e, de forma a afastar a sua responsabilidade em relação às irregularidades apuradas nestes autos relativas ao exercício de 2004; 9.6. acatar as alegações de defesa apresentadas por Gina Gulineli Paladino; 9.7. acatar as alegações de defesa apresentadas por Rodrigo Costa da Rocha Loures em relação ao subitem 4.5 do quadro constante do item 9 da instrução transcrita à peça 208, rejeitando as alegações de defesa em relação aos demais itens de despesa impugnados; 9.8. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 17 da Lei 8.443/1992, regulares as contas de Gina Gulineli Paladino, dando-lhe quitação plena 9.9. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Rodrigo Costa da Rocha Loures, Ubiratan de Lara e Helena Gid Abage; 9.10. condenar, com fundamento nos arts. 19, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, solidariamente, Rodrigo Costa da Rocha Loures, Ubiratan de Lara e Helena Gid Abage ao pagamento da quantia de R$ 168.765,68 (cento e sessenta e oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional no Paraná (Sesi/PR), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 31/12/2003 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.11. condenar, com fundamento nos arts. 19, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, solidariamente, Rodrigo Costa da Rocha Loures, Ubiratan de Lara e Helena Gid Abage ao pagamento da quantia de R$ 9.369,93 (nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional no Paraná (Senai/PR), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 31/12/2003 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.12. condenar, com fundamento nos arts. 19, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, solidariamente, Ubiratan de Lara e Helena Gid Abage ao pagamento da quantia de R$ 9.229,57 (nove mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional no Paraná (Sesi/PR), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 31/12/2003 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.13. condenar, com fundamento nos arts. 19, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, solidariamente, Ubiratan de Lara e Helena Gid Abage ao pagamento da quantia de R$ 512,43 (quinhentos e doze reais e quarenta e três centavos), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional no Paraná (Senai/PR), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 31/12/2003 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.14. condenar, com fundamento nos arts. 19, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Rodrigo Costa da Rocha Loures ao pagamento da quantia de R$ 112.965,71 (cento e doze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional no Paraná (Sesi/PR), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 31/12/2004 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.15. condenar, com fundamento nos arts. 19, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Rodrigo Costa da Rocha Loures ao pagamento da quantia de R$ 16.065,21 (dezesseis mil, sessenta e cinco reais e vinte e um centavos), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Regional no Paraná (Senai/PR), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 31/12/2004 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.16. aplicar a Rodrigo Costa da Rocha Loures, Ubiratan de Lara e Helena Gid Abage, com fundamento nos arts. 1o, inciso IX, 19 e 57 da Lei 8.443/1992, multa individual nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa Rodrigo Costa da Rocha Loures R$ 30.000,00 (trinta mil reais) Ubiratan de Lara R$15.000,00 (quinze mil reais) Helena Gid Abage R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 9.17. aplicar a Rodrigo Costa da Rocha Loures, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.18. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.19. remeter cópia deste acórdão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o do art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, à Procuradoria da República no Estado Paraná para o ajuizamento das ações civis e penais que considerar cabíveis; e 9.20. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.